Tribunal: TJSP
Processo: 2015677-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer – Decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulada – Não comprovação da alegada hipossuficiência – Incabível o diferimento do pagamento das custas devidas ao final do processo, pois a ação em exame não se enquadra nas hipóteses legais – Dicção do disposto no Artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil – Parte

Ementa:
Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer – Decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulada – Não comprovação da alegada hipossuficiência – Incabível o diferimento do pagamento das custas devidas ao final do processo, pois a ação em exame não se enquadra nas hipóteses legais – Dicção do disposto no Artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil – Parte autora que tem o direito ao parcelamento das despesas processuais – Forma de parcelamento já determinada pelo MM. Juiz "a quo" – Recurso provido em parte.